Tribunal: STF
Processo: RE 95363
Classe: RE
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1981-12-17
Data de publicação: 1981-12-17

Ementa:
Apelação criminal. Prazo. Intimação da sentença em sexta-feira, sendo a apelação interposta na sexta-feira seguinte. Recurso tempestivo. Súmula n. 310. Precedentes. Recurso extraordinário conhecido e provido, para cassar o acórdão que teve como intempestiva a apelação.